Tribunal: CARF
Processo: 10480.729010/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729010/2013-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.467 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF n. 02/2023.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para interposição
de Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.230, de 14/09/2023, integrar a decisão para incluir o não conhecimento do recurso de
ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729010/2013-51
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729010/2013-51

O Auto de Infração trata de Contribuições destinadas à Seguridade Social
destinadas ao financiamento do SAT/RAT incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados.
A Decisão de primeira instância, Acórdão 14-64.097 – 9a Turma da DRJ/POR,
(fls. 1.047 a 1.057) julgou a impugnação procedente em parte, dando provimento para a exclusão
de parte da multa de ofício para competências e filiais em decorrência do lançamento do
FAP/SAT.
O Acórdão n. 2201-011.230, Sessão de 14/09/2023, da segunda seção de
julgamento, segunda câmara, primeira turma (fls. 1.705 a 1.711) julgou apenas o Recurso
Voluntário, razão pela qual houve a oposição de Embargos de Declaração (fl. 1.712) pelo
Conselheiro relator para julgar o Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício.
Dada a Súmula CARF n. 103, aprovada pelo Pleno em 08/12/2014, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para interposição de
Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Acórdão de primeira instância julgou a impugnação procedente em parte, dando
provimento para a exclusão de parte da multa de ofício para competências e filiais em
decorrência do lançamento do FAP/SAT.
Considerando que o valor da multa de ofício é de R$ 3.267.460,72 (vide fl. 02) e
que o valor exonerado é menor que o limite de alçada, não conheço do Recurso de Ofício.
Conclusão.
Ante o exposto, admito os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes
para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-011.230, de 14/09/2023, integrar a decisão
para incluir o não conhecimento do recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729010/2013-51

Fl. 1717
DF CARF MF
Original